Tribunal: STJ
Processo: 0800210-96.2024.8.15.0191
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084865 - PB(2025/0412461-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LIDIA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADOS
: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PB029671
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONSUMIDOR. SEGURO.
CONTRATAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em
fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em
qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que
indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. A
intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à tal valoração
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Rever a conclusão da Corte de origem, que concluiu que não se
verificaram nos autos os elementos necessários para a configuração dos
danos morais e que os honorários foram fixados em valor razoável tendo
em vista a baixa complexidade da causa, demandaria o reexame do
contexto fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 18289fe4-5fe8-4b48-b35b-cf89d550f105

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084865 - PB(2025/0412461-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LIDIA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADOS
: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PB029671
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONSUMIDOR. SEGURO.
CONTRATAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em
fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em
qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que
indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. A
intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à tal valoração
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Rever a conclusão da Corte de origem, que concluiu que não se
verificaram nos autos os elementos necessários para a configuração dos
danos morais e que os honorários foram fixados em valor razoável tendo
em vista a baixa complexidade da causa, demandaria o reexame do
contexto fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por LIDIA MARIA DE
OLIVEIRA contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da incidência da Súmulas no
e no
284/STF
7/STJ.
Em suas alegações (e-STJ fls.
), a agravante postula o afastamento
616/628
do óbice da
diante do conteúdo expressamente constante nas
Súmula no 284/STF
razões recursais, as quais indicam de forma clara e precisa os dispositivos legais
federais que foram violados.
Aduz, ainda, que não se está diante de reexame de fatos e provas, mas, sim,
de revaloração jurídica de elementos incontroversos já delineados e expressamente
admitidos pelas instâncias ordinárias.
Devidamente intimada, a parte contrária não ofereceu impugnação (e-STJ
fl. 632).
Documento eletrônico VDA55330135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:08
Código de Controle do Documento: 4b163b49-c22c-43b3-b0b7-6270275f880e

É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De início, no tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, o
tribunal de origem agiu corretamente ao rejeitar os embargos de declaração opostos
pela ora agravante por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão combatido, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação,
que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
Sustenta a recorrente que o tribunal de origem não se manifestou de forma
clara a respeito da violação do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.
Todavia, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba esclareceu que:

"(...)
No que diz respeito aos honorários advocatícios, vê-se que a
questão foi analisada considerando a existência de baixa complexidade da
causa, e ainda ponderando-se o não reconhecimento do dano moral,
restando apenas a repetição do indébito, na forma dobrada, resultando no
valor em torno de R$600,00 (seiscentos reais).
Logo, considerou-se como justo e razoável, na forma do
§§
art. 85,
2o, 8o, 8o-A e 20, do CPC, o arbitramento dos honorários no importe de
R$300,00 (trezentos reais)." (e-STJ fl. 448)

Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem enfrentou a matéria
posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia.
Como consabido, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da
demanda segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta,
os fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela recorrente não
significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, especialmente quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO.
1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões,
obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de
recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifica a
existência dos vícios na lei indicados.

2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e
suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia."

(AgRg no Ag 1.176.665/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,

Quarta Turma, julgado em 10/5/2011, DJe
)
19/5/2011

"RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -
INOCORRÊNCIA (...)
1. Os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual
destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade
ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se
prestando para promover a reapreciação do julgado (...)."

(REsp 1.134.690/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma,

julgado em 15/2/2011, DJe
)
24/2/2011

Documento eletrônico VDA55330135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:08
Código de Controle do Documento: 4b163b49-c22c-43b3-b0b7-6270275f880e

Ademais, entende-se que, para modificar o entendimento da Corte de
origem, que concluiu que não se verificaram nos autos os elementos necessários para
a configuração dos danos morais e que os honorários foram fixados em valor razoável
tendo em vista a baixa complexidade da causa, seria necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional
da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:08
Código de Controle do Documento: 4b163b49-c22c-43b3-b0b7-6270275f880e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.084.865 / PB
Número Registro: 2025/0412461-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002109620248150191 8002109620248150191
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIDIA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADOS : JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PB029671
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LIDIA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADOS : JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
Documento eletrônico VDA56081338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:54
Código de Controle do Documento: 30ea0c3a-1920-4105-984e-28207b3bf0fa

JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PB029671
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:54
Código de Controle do Documento: 30ea0c3a-1920-4105-984e-28207b3bf0fa